Tribunal: STF
Processo: ARE 1473077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO.AGENTE EDUCACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. No caso concreto, a autora é vinculada aos quadros públicos por força de contrato temporário de trabalho, no cargo de Agente Educacional.



    2. A controvérsia acerca do direito ao adicional de insalubridade, em favor de servidor contratado temporariamente pelo Estado, foi objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008802191, no qual foi uniformizado o entendimento, com a edição do seguinte Enunciado: “Aos servidores contratados com base na Lei Estadual nº. 12.694/2007 não é devido adicional de insalubridade”. 



    3. De fato, o vínculo da servidora é regido pela Lei Estadual nº 12.694/2007, que estabeleceu as diretrizes de autorização do Poder Executivo a contratar servidores de escola para atender às necessidades temporárias da Administração Pública. Na legislação, está disposto que o pagamento da remuneração será o valor correspondente ao vencimento básico da carreira dos servidores, não havendo previsão de recebimento pelo contratado de qualquer outra verba, vantagem ou gratificação, paga aos servidores efetivos.



    4. Por outro lado, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 15.450/2020, a redação do art. 107 da Lei Complementar nº 1.098/1994 (Regime Jurídico dos Servidores Estaduais), que trata do adicional de insalubridade, sofreu modificação, especialmente por meio da inclusão do § 3º, que o restringiu aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Por meio da Lei nº 15.450/20, ainda restou incluído o art. 261-A na Lei nº 1.098/94, dispositivo que traz expressamente os direitos garantidos aos contratados temporariamente, dentre os quais não está contemplado o adicional de insalubridade.



    5. Diante da ausência de previsão legal à percepção do adicional de insalubridade aos contratados temporariamente, a parte autora não faz jus ao recebimento do adicional pleiteado.



    6. Sentença de improcedência mantida.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III, IV; 5º, incisos I, VII, XXXVII, XLII; 7º, incisos XXIII, XXX, XXXI, XXXIV e 170, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente